Tribunal: TJDFT
Processo: 0716806-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0716806-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: RAYLLA PHATYELLY BATISTA PINHEIRO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ciente do julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2144146/DF, o qual conheceu do agravo e deu provimento ao Recurso Especial para reformar o Acórdão no 1396532, garantindo à recorrente o direito de visitar sua companheira. Comunique-se à Vara de Execuções Penais. Transcorrido eventuais prazos, baixem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador